Tribunal: STF
Processo: RHC 261738
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Rogério Nogueira Lopes Cruz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 894.653/SP (docs. 70 e 71).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2° [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 3° [a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução] e 4° [a pena é aumentada de 1/6 a 2/3], II [se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal], da Lei n. 12.850/2013, no art. 312, caput [peculato], do Código Penal, por 1.804 vezes, e no artigo 1°, caput [ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal] e § 4° [a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual], da Lei n. 9.613/1998, por 1.745 vezes. (doc. 39, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] não se conforma com o não conhecimento do Habeas Corpus Criminal nº 894653/SP, mantido pelo v. acórdão que julgou improvido o Agravo Regimental em Matéria Penal, aclarado pelo v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos, em que pese o presente caso tratar de evidente inépcia da denúncia, a ser amparável por Habeas Corpus, devendo, em razão disso, ser dado provimento ao presente recurso, via de consequência, trancar a Ação Penal n.º 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP; ainda que de ofício, na forma do art. 5º, LXVIII, da CF c.c. o art. 647-A do CPP.



    [...]



    O primeiro fundamento adotado no v. acórdão que manteve não conhecimento do Habeas Corpus in casu, data maxima venia, parte de premissa equivocada, fundamentando que, em tese, a questão apresentada já havia sido enfrentada nos autos do HC nº 894.657/SP, por possuíram as mesmas partes, voltarem-se contra a mesma decisão e contemplarem idêntico pedido (trancamento da ação penal), o que reforçaria a pretensa situação de duplicidade ou reiteração.



    Entretanto, com todo respeito e máximo acatamento, em que pese o HC nº 894.657 e o HC nº 894653 terem sido impetrados em favor do ora Recorrente, por conta da denúncia apresentada na ação penal nº Ação Penal nº 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP, é certo que enfrentam questões totalmente distintas e diversas.



    Vejam que, enquanto o writ in casu indica a inépcia da denúncia, que não narra como o ora Recorrente teria se apropriado de valores que integravam o orçamento da Assembleia Legislativa de São Paulo; no HC nº 894.657, é defendido, com extensa fundamentação, própria e distinta, que “os fatos narrados, mesmo se fossem verdadeiros, não constituem crime”, daí sendo sustentada a atipicidade da conduta imputada ao ora Recorrente.



    Assim sendo, as impetrações, data maxima venia, são totalmente distintas e diferentes, não se confundem e, por isso, um HC não pode ser impedimento para tramitação do outro, visto que, absolutamente não se trata de reiteração ou duplicidade.



    [...]



    Enfim, ao contrário do quanto consignado no v. acórdão recorrido, a matéria tratada no writ in casu, qual seja, inépcia da denúncia, não foi objeto do HC n. 894.657, visto que neste último a questão abordada se limitou a atipicidade da conduta do ora Recorrente.



    Desta forma, não se trata então mera reiteração ou duplicidade, visto que cada HC possui causa de pedir própria e independente, via de consequência, pedidos que acompanham à respectiva causa de pedir, ou seja, são inquestionavelmente distintos e diferentes.



    Portanto, afastado o primeiro fundamento, com todo respeito e máximo acatamento, merece reforma o v. acórdão recorrido, a fim de que, nos termos do art. 5º, LIV, LV e LXVIII, da CF, seja concedida ordem de Habeas Corpus para reconhecer a inépcia da denúncia que originou a Ação Penal nº 0037174-14.2021.8.26.0000; ainda que de ofício, na forma do art. 5º, LXVIII, da CF c.c. art. 647-A do CPP.



    Por sua vez, o segundo fundamento adotado no v. acórdão que manteve não conhecimento do Habeas Corpus in casu foi de que, em tese, o trancamento da ação penal é excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade e, que, no presente caso a denúncia teria, em tese, atendido os requisitos do art. 41 do CPP.



    Entretanto, no presente caso não há como se admitir uma denúncia que acusa suposta prática dos delitos de Organização Criminosa, Peculato (por 1.804 vezes) e Lavagem de Dinheiro (por 1.745 vezes), todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.



    Vejam que, de acordo com a inicial acusatória, o Recorrente, em pretenso conluio com diversos assessores, teria implementado, no gabinete do Parlamentar, um suposto esquema conhecido como “rachadinha”, isto é, os assessores teriam sido nomeados e as respectivas remunerações teriam sido parcialmente ou totalmente repassadas ao Recorrente.



    [...]



    Desta feita, qualquer tentativa de compreensão da narrativa com relação ao Recorrente exige especulação fantasiosa sobre tais circunstâncias, o que demonstra a inépcia da denúncia em apreço por violação ao art. 41 do Código de Processo Penal, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Carta Magna! Não há como se defender da alegada prática de uma conduta que sequer é descrita na denúncia! (doc. 76, pp. 3, 7-8, 19-20 e 24).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requerendo novo julgamento, não se conformando com o não conhecimento do Habeas Corpus Criminal nº 894653/SP, mantido pelo v. acórdão que julgou improvido o Agravo Regimental em Matéria Penal, aclarado pelo v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos, o Recorrente interpõe o presente RECURSO ORDINÁRIO, previsto no art. 102, II, “a”, da CF, o qual deverá ser PROVIDO a fim de CONCESSÃO da ORDEM para trancar a Ação Penal n.º 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP; ainda que de ofício, na forma do art. 5º, LXVIII, da CF c.c. o art. 647-A do CPP. Ainda, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a ação penal nº 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP, nos termos acima delineados. Requer a intimação do Recorrente para todos os fins, especialmente quando da colocação do recurso em pauta de julgamento, em nome da Dra. BEATRIZ QUINTANA NOVAES, inscrita na OAB/SP nº 192.051, por via do e-mail beatriz.novaes@hslaw.com.br. Ademais, o Recorrente desde já se opõe expressamente ao julgamento virtual do presente recurso, requerendo desde já sustentação oral e respectiva intimação da pauta de julgamento. (doc. 76, pp. 29-30).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, as ementas que compõem o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.



    1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no HC n. 894.657/SP.



    2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido.



    3. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional e somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade.



    4. Agravo regimental improvido. (doc. 57 – grifei).  



    Ementa DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material no acórdão embargado.



    2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade da realização de novo exame da questão anteriormente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em outros autos.



    3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o recurso em apreço.



    4. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 70 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Para além disso, ressalto a inviabilidade do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa perspectiva:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).



    Registro, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    Nesse sentido:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator